Tribunal: TJES
Processo: 5039640-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039640-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA JUNIA OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039640-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDNA JUNIA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA EFETIVA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO VENCIMENTO-BASE MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJe. APLICAÇÃO DA REGRA DE NEGÓCIO Nº 346. PRAZO RECURSAL TRANSCORRIDO SEM INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por professora efetiva da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A autora sustenta que o Município descumpriu reiteradamente o piso nacional, ocasionando-lhe prejuízo remuneratório, razão pela qual busca a reforma da decisão para que seu vencimento-base seja enquadrado no patamar mínimo legal, com pagamento das diferenças retroativas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A recorrente alega nulidade da intimação da sentença, bem como requer o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1.218 do STF. No mérito, afirma que o Município confunde “vencimento” com “remuneração”, utilizando verbas acessórias para aparentar cumprimento do piso nacional. Foram apresentadas contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) a alegação de nulidade da intimação da sentença por suposta ausência de intimação em nome da advogada da recorrente; (ii) a tempestividade do Recurso Inominado; e (iii) a possibilidade de conhecimento do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a parte recorrente foi regularmente intimada da decisão que julgou os embargos de declaração por meio do Diário da Justiça Eletrônico e do próprio sistema PJe, conforme certidão Id. nº 17186334. A intimação foi direcionada ao patrono da autora, Dr. Amarildo Batista Santos, devidamente cadastrado nos autos.

No sistema PJe, a regra geral é que a intimação seja expedida em nome da parte, sendo automaticamente disponibilizada a todos os advogados vinculados ao processo, conforme disciplina a Regra de Negócio nº 346, que possui aplicabilidade obrigatória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação eletrônica dirigida à parte é válida e eficaz para todos os advogados cadastrados, ainda que não conste o nome do patrono na aba de expedientes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, a contagem do prazo recursal certificada pelo sistema deve ser considerada correta, constatando-se que o prazo para interposição do Recurso Inominado findou-se em 22/08/2025, ao passo que o recurso foi apresentado somente em 08/10/2025, evidenciando-se, portanto, sua manifesta intempestividade.

Ausente requisito extrínseco essencial, não há possibilidade de conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: A intimação eletrônica realizada via sistema PJe dirigida à parte é válida e suficiente para produzir efeitos em relação aos advogados cadastrados, nos termos da Regra de Negócio nº 346 e da Lei nº 11.419/2006, não havendo nulidade a ser reconhecida. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e 46;

Lei nº 11.419/2006;

Regra de Negócio nº 346 do PJe.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022;

TJES. Apelação Cível nº 0001050-23.2019.8.08.0026, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora é professora efetiva da rede municipal de ensino e, como integrante do quadro do magistério, possui direitos assegurados pela legislação nacional e municipal, dentre os quais se destaca o Piso Salarial Profissional Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167. Alega que o Município, ao longo de diversos exercícios, deixou de observar o piso nacional, pagando-lhe vencimento-base em valor inferior ao mínimo legal, o que lhe ocasionou prejuízos remuneratórios. Diante da persistente inobservância da norma federal, ajuíza a presente demanda a fim de compelir o ente municipal a adequar seu vencimento ao piso nacional vigente e a quitar as diferenças retroativas decorrentes da prática ilegal.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

O Recurso Inominado foi interposto por Edna Junia Oliveira da Silva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento retroativo do enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da intimação da sentença, sustentando que a publicação ocorreu apenas em seu nome, e não em nome de sua advogada. Requer também o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1.218 do STF, que trata da constitucionalidade da aplicação do Piso Nacional como vencimento inicial das carreiras do magistério.

No mérito, afirma que a sentença confundiu os conceitos de “vencimento” e “remuneração”, pois o Município utiliza a remuneração total — composta por vencimento e gratificações — para aparentar o cumprimento do Piso Nacional. Sustenta que a Lei Federal nº 11.738/2008 determina que o Piso seja pago exclusivamente como vencimento-base, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para adequação de seu vencimento ao piso, com reflexos na estrutura de progressão municipal.

A parte autora opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e não providos pelo juízo de primeiro grau (Decisão Id. nº 17185783).

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17186339.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico ou do próprio sistema PJe/ES, da decisão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos. Conforme atestado pela certidão de Id. nº 17186334, transcorrido o prazo recursal sem a interposição de Recurso Inominado, operou-se o decurso do prazo legal.

Registre-se que a intimação foi corretamente direcionada ao patrono da parte autora, Dr.
Amarildo Batista Santos
, advogado que inclusive subscreveu o presente recurso, nos termos do expediente eletrônico constante dos autos. Assim, não há que se falar em nulidade, uma vez que a ciência do ato processual se aperfeiçoou regularmente no ambiente eletrônico. Nota-se:

Ressalte-se que, no sistema PJe, a regra geral é que a intimação seja expedida em nome da parte, desde que seus advogados estejam devidamente cadastrados, o que se verifica na espécie. O advogado, ao se vincular ao processo, passa automaticamente a ter acesso às intimações eletrônicas, que se tornam visíveis em seu painel, dispensando-se a necessidade de menção nominal ao patrono. Esse entendimento decorre da Regra de Negócio nº 346, que disciplina as intimações eletrônicas no PJe e estabelece que a indicação da parte intimada é suficiente para assegurar a ciência aos advogados devidamente cadastrados. Vejamos
:

ALERTA SOBRE A SELEÇÃO DA PARTE A SER INTIMADA – RN 346
A Regra de Negócio 346, que trata da Notificação das Intimações no PJe, especialmente a Intimação Eletrônica – via Sistema, estabelece o seguinte: A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. Isto posto, alertamos aos usuários, especialmente nos processos com tipo de parte Pessoa Jurídica vinculada ao mesmo tempo a Procuradoria e Advogado(s), a selecionarem a Pessoa Jurídica, de modo que os expedientes gerados sejam acessíveis tanto no painel da Procuradoria quanto no painel do Advogado vinculado.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. NOME DAS PARTES NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. REGRA DE NEGÓCIO N. 346 DO PJE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA contra acórdão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes alegam nulidade da intimação do acórdão por ausência de menção ao patrono com requerimento de intimação exclusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação do acórdão proferido na apelação cível, em razão da ausência de menção ao advogado com pedido de exclusividade na aba de expedientes, o que implicaria o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende aos requisitos legais quando direcionada à parte com advogado devidamente cadastrado, mesmo que não conste o nome do patrono na aba de expedientes, conforme a Regra de Negócio n. 346 e art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006. O advogado com pedido de intimação exclusiva encontrava-se regularmente cadastrado no sistema desde a virtualização do processo em primeiro grau de jurisdição, tendo, inclusive, atuado em momentos anteriores mediante peticionamento eletrônico, o que evidencia ciência dos atos processuais. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece a validade das intimações eletrônicas dirigidas à parte quando os patronos estão devidamente vinculados no PJe, afastando alegações de nulidade nesse contexto. Diante da regularidade da intimação, considera-se escorreita a contagem do prazo processual certificada pelo sistema, razão pela qual se reconhece a intempestividade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos não conhecidos. Tese de julgamento: A intimação realizada pelo sistema PJe em nome da parte é válida e eficaz para todos os advogados devidamente cadastrados, ainda que não conste o nome do patrono na aba de expedientes. A ausência de nulidade na intimação eletrônica implica o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPB, AC 0802483-04.2024.8.15.0141, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 06.03.2025; TJPA, AC 0465683-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.(TJES. Apelação Cível nº 0001050-23.2019.8.08.0026, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2025).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000579-20.2022.8.08 .0024 AGRAVANTE:ELETRÔNICA SANTANA LTDA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO . FALHA NA INTIMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. De início, não merece prosperar a alegação do Agravante de obrigatoriedade de intimação no Diário Oficial, na medida que, nos exatos termos do artigo 5º, caput, da Lei 11.419/ 2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2 . Vale ainda salientar que o § 4º do artigo 5º estabelece que PODERÁ ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, isto é, tal previsão constitui uma faculdade e não uma obrigação. 3. No que pertine ao cadastro no PUSH, vale salientar o que esclarecido pelo Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no ofício encaminhado (id 5425363) em resposta ao despacho proferido solicitando informações acerca da intimação do patrono do impetrante, no sentido de que “a funcionalidade PUSH permite ao usuário o recebimento, por e-mail, de informações quando ocorrem movimentações processuais no processo cadastrado, possuindo caráter meramente informativo . (...) a Secretaria de Tecnologia da Informação/ TJES não pode oferecer garantia do recebimento do e-mail informativo, visto que isso demandaria infraestrutura externa ao sistema Pje, e não podemos descartar eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados decorrentes do próprio e-mail dos usuários (...)” “(...) ao se cadastrar no sistema, o Advogado assume compromisso, por meio da assinatura de um Termo de Compromisso (anexo), quanto à possibilidade de recebimento de intimações e citações eletrônicas, e, uma vez vinculado ao processo como representante processual da parte, o patrono passa a receber as intimações eletrônicas direcionadas à referida parte, que são exibidas no painel do Advogado no Pje. Dessa forma, para receber suas intimações, o usuário deve acessar seu painel periodicamente e verificar quais intimações estão pendentes de ciência/ manifestação.” 4 Registro, ainda, que, ao contrário do que afirmado pela Agravante, a certidão exarada pela servidora da Câmara esclarece expressamente que os advogados cadastrados foram devidamente intimados. 5 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, RELATORA. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5000579-20.2022 .8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Dessa forma, verifica-se que a intimação da sentença se deu de forma regular e eficaz, tendo o prazo recursal início e termo final corretamente certificados pelo sistema. Constatou-se que o prazo legal para interposição do Recurso Inominado encerrou-se em 22/08/2025, enquanto a peça recursal somente foi protocolizada em 08/10/2025, caracterizando evidente intempestividade.

Diante do exposto, considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 10 (dez) dias, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual o Recurso Inominado não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança, diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)